Tribunal: TJES
Processo: 5011284-25.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011284-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RH FITNESS LTDA
RECORRIDO: MONTEIRO E MONTEIRO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO. TROCAS SUCESSIVAS. SOLICITAÇÃO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011284-25.2023.8.08.0030
Recorrente: RH FITNESS LTDA.

Recorrido: MONTEIRO E MONTEIRO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Aplico o princípio da fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso da parte autora, uma vez que no caso em apreço, o recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO. TROCAS SUCESSIVAS. SOLICITAÇÃO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). DA LIDE.
NO EXÓRDIO, A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE: A) ADQUIRIU UM PRODUTO DA RÉ COM PREVISÃO DE EMBARQUE EM 45 DIAS; B) ULTRAPASSOU 90 DIAS DA DATA PREVISTA E O PRODUTO AINDA NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE, ADUZINDO QUE: A) O ATRASO OCORREU POR CULPA DA AUTORA, QUE SOLICITOU A TROCA DO PRODUTO POR DUAS VEZES, SENDO NECESSÁRIO AGUARDAR A PRODUÇÃO QUE FICOU PRONTA APENAS EM FEVEREIRO DAQUELE ANO (2024); O PRODUTO JÁ FOI ENTREGUE À AUTORA; INEXISTEM DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de obrigação de fazer, tendo em vista a perda do objeto, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM DELONGAS, ENTENDO QUE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. EXPLICO. O RECORRENTE POSTULOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. CONTUDO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA PREVÊ EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. O ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC ESTABELECE QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR
“a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
CONFORME A CONTESTAÇÃO DO RECORRIDO, QUE APRESENTOU NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA, BEM COMO ÁUDIOS DE WHATSAPP, O RECORRENTE TERIA SOLICITADO A TROCA DO APARELHO POR DUAS VEZES. PRIMEIRAMENTE, O APARELHO
SCOTT ROTARY FIST HOT
, ADQUIRIDO EM 02/08/2023 , FOI ENVIADO NO DIA SEGUINTE E RECEBIDO EM MENOS DE 10 DIAS. APÓS O RECEBIMENTO, O RECORRENTE TERIA REQUERIDO A TROCA DO APARELHO, QUE FOI EFETIVADA PELO APARELHO
LEG 45
, O QUAL ENTROU EM LINHA DE PRODUÇÃO COM PRAZO DE 45 DIAS. EM SEGUIDA, A RECORRENTE TERIA MUDADO DE IDEIA NOVAMENTE, SOLICITANDO NOVA TROCA PELO APARELHO
HOT ROW 45 LINEAR
, QUE TAMBÉM TEVE QUE ENTRAR EM LINHA DE PRODUÇÃO. O PRODUTO FINAL FOI ENTREGUE EM FEVEREIRO DE 2024. A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU FOI PRECISA AO OBSERVAR QUE A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS SUPOSTOS DANOS MORAIS, SEJA POR MEIO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A REDUÇÃO DOS ALUNOS APÓS OS FATOS, OU QUE A CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DIMINUIU, OU AINDA QUE OS ALUNOS/CLIENTES DA ACADEMIA ESTAVAM REALIZANDO RECLAMAÇÕES EM RAZÃO DO ATRASO DE UM APARELHO. A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO FOI CAUSADO POR FALHA DO RECORRIDO, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PRODUTO FINAL FOI ENTREGUE E QUE AS SUCESSIVAS TROCAS FORAM SOLICITADAS PELO PRÓPRIO RECORRENTE, AFASTAM A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, UMA VEZ QUE A CONDUTA DO CONSUMIDOR SE ENQUADRA NA EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, §3º, II, DO CDC. PARA A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL À PESSOA JURÍDICA, É IMPRESCINDÍVEL QUE SE VERIFIQUE A OCORRÊNCIA DE FATOS QUE MACULEM A SUA IMAGEM PERANTE OS CONSUMIDORES OU MESMO FORNECEDORES, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. MEROS ABORRECIMENTOS OU DISSABORES, AINDA QUE RESULTANTES DE UM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO QUE SE ESTENDEU POR CONTA DE MUDANÇAS NO PEDIDO, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR DANO MORAL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS TÊM REITERADAMENTE EXIGIDO A COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL. NO CASO VERTENTE, A RECORRENTE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM EFETIVAMENTE QUE SUA REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM FOI “MANCHADA” PERANTE SEUS ALUNOS OU O MERCADO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)